Tribunal: TJMT
Processo: 1006590-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006590-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- CLAUDIA MARIA COSTA COIMBRA
AGRAVADO:- UNINTER EDUCACIONAL S/A
Agravo de Instrumento n. 1006590-61.2021.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexistência de Dívida c/c Indenização Por danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.
Alega que o fato de ter sido negativada há mais de três anos não retira a urgência no pedido, pois isso a impede de fazer compras utilizando linhas de crédito.
Aduz que o débito é indevido, razão pela qual está discutindo em juízo.
Defende o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência para excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes.
Afirma que nunca efetuou qualquer transação comercial com a agravada, é que o débito não tem origem.
O pedido foi negado nos seguintes termos:
(...)
Contudo, nesta análise de cognição sumária, faltam elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que os documentos são frágeis, sendo necessária a formação do contraditório para melhor apreciação dos fatos.
Ademais, o extrato apresentado no ID 52672780 demonstra que a inclusão ocorreu em setembro de 2017, ou seja, mais três anos.
Desta forma, não tendo a parte autora, demonstrado a presença dos requisitos autorizadores, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. (Id 53055336 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão diante da precariedade documental.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator